Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-36.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Débito proveniente de consumo irregular. Pedido para realização do cálculo pela média de consumo. Descabimento. Fraude. Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Quatro constatações de retirada do medidor e ligação direta na unidade consumidora. Atos de inspeção acompanhados pela

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Débito proveniente de consumo irregular. Pedido para realização do cálculo pela média de consumo. Descabimento. Fraude. Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Quatro constatações de retirada do medidor e ligação direta na unidade consumidora. Atos de inspeção acompanhados pela autora, bem como seu marido e moradores da unidade consumidora. Presunção de veracidade. Inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Não configuração. Corte do fornecimento de energia e negativação no caso de inadimplemento. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Sentença alterada. Recurso provido.